Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, a valoração dos antecedentes penais do acusado e a presença da agravante da reincidência, em crime doloso, justifica a fixação de regime inicial mais severo, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e dos enunciados sumulares no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.